Tribunal: TJDFT
Processo: 0746464-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746464-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO AGRAVADO: JAQUELINE DE JESUS SOARES, SEBASTIAO RAMOS LOPES, A. R. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE DE JESUS SOARES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo , interposto por SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação indenizatória, indeferiu o pedido de realização de nova perícia judicial, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) Indefiro o requerimento do primeiro réu para a realização de nova perícia. Conforme disposto no artigo 480 do Código de Processo Civil, a realização de nova perícia pressupõe a insuficiência quanto ao esclarecimento da matéria e não eventual irresignação da parte. As impugnações apresentadas pelas partes serão devidamente apreciadas quando do julgamento. Ainda, nada a prover quanto ao pedido de diligências ao Conselho Regional de Medica CRM para a sindicância de eventual impedimento da perita. Nos termos do 465, §1o, inciso I, do CPC, verifica-se a preclusão quanto à alegação de impedimento. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação no prazo legal. Intimem-se.” (id. no 248533099, processo de origem no 0705671-85.2023.8.07.0001 ). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada desconsiderou elementos concretos que evidenciam a manifesta imprestabilidade do laudo pericial, o qual não preencheu os requisitos do art. 473 do CPC, justificando a realização de nova perícia com fundamento no art. 480 do CPC. Sustenta que o laudo padece de omissões relevantes, contradições internas e ausência de adequada fundamentação técnico-científica, sendo agravado pelo fato de a própria perita ter reconhecido expressamente sua limitação de conhecimento técnico e falta de expertise para avaliar aspectos essenciais, notadamente a assistência neonatal. Assevera que a perita extrapolou os limites de sua função, emitindo opiniões pessoais que excedem o exame técnico, e demonstrou parcialidade e enviesamento, inclusive com hostilidade verbal, comprometendo a isenção necessária à função. Pontua que a perita ignorou o erro de anotação no prontuário ("CHECKLIST PARTO SEGURO"), onde constava cultura para EGB "NEGATIVA", mas utilizou um raciocínio contraditório ao presumir que o obstetra (agravante) tinha "responsabilidade integral" enquanto a equipe de neonatologia teria sido "induzida em erro" pela mesma anotação. Pondera que, embora a decisão não esteja no rol expresso do art. 1.015 do CPC, o cabimento do recurso se justifica pela tese da taxatividade mitigada (REsp no 1.704.520/MT), dada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, o que causaria prejuízos irreversíveis ao mérito. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de Instrumento, suspendendo-se o curso processual na origem até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a consequente determinação de afastamento da Perita Lucila Nagata e a nomeação de novo profissional, a fim de que seja realizada nova perícia, com base no art. 480 do CPC. Preparo recolhido (id. 77620084). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015, contudo, restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, salvo em situações excepcionais, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja deferida a produção de prova pericial judicial, não comporta apreciação via agravo de instrumento, porquanto a questão pode ser suscitada, caso deseje o recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Destaco que o Juízo não determinou a inversão do ônus da prova nem deixou de justificar a negativa do pedido, mas apenas afastou a que, como destinatário da prova, entendeu inútil ou meramente protelatória. À vista disso, a prova requerida pelo agravante pode ser suscitada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença adote entendimento que ampare a alegação de cerceamento de defesa, não havendo qualquer prejuízo ou preclusão nesse sentido. Na verdade, não há como se presumir, neste momento processual, que o indeferimento da prova requerida incorrerá, necessariamente, em cerceamento de defesa, especialmente porque na decisão agravada a Magistrada entendeu que o feito se encontra suficientemente instruído, razão por que não é cabível o presente agravo de instrumento. Por fim, importa recordar que cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou que podem comprometer seu julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. In casu, reforço, a Magistrada entendeu pela impertinência do pedido de produção de nova prova pericial judicial, entendendo que as provas documentais existentes, bem como a prova pericial judicial já produzida, são suficientes para a análise do direito da parte agravante. Nesse sentido, precedente desta Oitava Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é permitido ao Juiz indeferir a prova testemunhal, decisão com natureza saneadora. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Precedente: Acórdão 1352997. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1360411, 07128512920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, não há urgência para aferição da pertinência probatória, neste momento processual, mostrando-se perfeitamente viável a análise da matéria quando do julgamento de eventual apelo, inexistindo o risco de inutilidade de eventual prova, no caso de se mostrar indispensável para o deslinde do feito. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator